Tribunal: TJDFT
Processo: 0740743-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740743-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ISSAMU YAMADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos e em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o executado, DISTRITO FEDERAL, interpôs o agravo de instrumento no 0746358-39.2025.8.07.0000 em face da mesma decisão objeto do presente agravo de instrumento. Referido recurso foi redistribuído à eminente Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena em razão do afastamento desta relatora na data da distribuição. Verifica-se, em tese, a possibilidade de decisões conflitantes nos recursos, o que atrai a prevalência do instituto da prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 81, § 1o, do RITJDFT, afastando o art. 85 do RITJDFT. Assim, à Secretaria para oficiar ao gabinete da Desembargadora MARIA LEONOR LEIKO AGUENA comunicando sobre a existência do presente recurso, bem como solicitar a remessa dos autos do Agravo de Instrumento no 0746358-39.2025.8.07.0000 para julgamento conjunto. Promovida a reunião dos recursos e estando aptos a julgamento, tornem conclusos. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora